Tribunal: STF
Processo: PPE 1231
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Ref. Pet. 67888/2025 (doc. 13).



    Trata-se de pedido de transferência de estabelecimento prisional do nacional colombiano Maicol Jose Bohorquez Bravo, formulado pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional/SP - INTERPOL e encaminhado pela Juíza Federal Titular da 1ª Vara Federal do Júri e Execução Penal de São Paulo (doc. 13).



    Consta dos autos que o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 1/4/2025, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional colombiano MAICOL JOSE BOHORQUEZ BRAVO, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17.



    O representado é procurado para responder pela suposta prática de crimes de 



    "tentativa de feminicídio agravado e fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo, acessórios, partes ou munições, previstos nos artigo 104A, caput e alíneas a e e, c/c artigos 104B, caput e alínea g; 104, incisos 1 e 7; e 27, primeira parte, todos do Código Penal colombiano, para a tentativa de feminicídio agravado; e artigo 365, também do Código Penal colombiano, para a fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo, acessórios, partes ou munições, com pena máxima de 37 anos e 6 meses de prisão" (doc. 4).



    Em 5/5/2025, foi decretada a prisão do representado (doc 4).



    O Departamento de Polícia Federal comunicou que, em 13/5/2025, foi efetivada a sua prisão, bem como encontra-se ele custodiado na Unidade de Custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.



    O órgão policial solicita a transferência do representado ao presídio estadual e esclarece que há um convênio firmado entre a União e o Estado de São Paulo, em decorrência da transferência de recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional, no qual se estabelece o dever de absorver presos custodiados à disposição da Justiça Federal (doc. 13).



    Aponta, ainda, que a unidade de custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo não possui estrutura adequada à longa permanência de pessoas custodiadas.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido (doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Tendo em vista a falta de estrutura para permanência do representado, enquanto aguarda o trâmite de eventual processo de extradição, bem como a existência de convênio entre a União e o Estado de São de Paulo, defiro o pedido de transferência do custodiado para estabelecimento prisional estadual, a ser indicada pela Secretaria de Administração Penitenciária.



    Ante o exposto, defiro o pedido de transferência para unidade prisional do Estado de São Paulo, a ser indicada pela Secretaria de Administração Penitenciária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente